Tribunal: TCU
Processo: 021.868/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da aplicabilidade do inciso I do art. 14 da Lei Complementar 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina consulta formulada pela Presidência do Senado Federal, relacionada à Aplicabilidade do inciso I do art. 14 da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da consulta, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos art. 264, inciso IV, §§ 1o e 2o, do RITCU; 9.2. atribuir urgência e tramitação preferencial ao presente processo, nos termos do art. 159, inciso IV, do RITCU, sem prejuízo da plena observância dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal; 9.3. responder ao consulente, Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que: 9.3.1 observadas as condições do caput do art. 14 da Lei Complementar 101/2000, a demonstração pelo proponente de que eventual renúncia de receita tributária foi considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária Anual, na forma do art. 14, inciso I, da Lei Complementar 101/2000, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, não exigirá medidas de compensação, na forma do art. 14, inciso II, da Lei Complementar 101/2000, se o impacto orçamentário-financeiro da respectiva renúncia tributária se der a partir do exercício financeiro a que se referir a respectiva Lei Orçamentária Anual; 9.3.2 além das exceções expressamente previstas nos incisos I e II do § 3o do art. 14 da Lei Complementar 101/2000, o atendimento ao inciso I do art. 14 dessa Lei Complementar, com a demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária Anual, na forma do art. 12 da Lei Complementar 101/2000, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, torna não obrigatórias a previsão e a implementação de medidas de compensação, na forma do inciso II do art. 14 da Lei Complementar 101/2000, dado que as condições dos incisos I e II do art. 14 dessa Lei Complementar são alternativas, sendo legalmente possível cumprir apenas um desses incisos; 9.4. dar ciência desta deliberação ao consulente, à Câmara dos Deputados, ao Ministério da Economia, à Casa Civil da Presidência da República e à Controladoria-Geral da União; 9.5. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 33 da Resolução-TCU 259/2014.